Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRANSMISSÃO E EMISSÃO FRAUDULENTA DE CNH. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilização civil do Estado por atos praticados pelos seus agentes prescinde da existência de culpa. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo (art. 37, §6o, da CR/88).
2. No caso de dano causado por ato omissivo do Estado, há divergência jurisprudencial, prevalecendo nesta Corte o entendimento de que a responsabilidade é subjetiva.
3. Diferente do que ocorre no Direito Civil, em que a caracterização da culpa está circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a responsabilidade a ser demonstrada tem como fundamento a culpa anônima ou a falta do serviço.
4. A aplicação da Teoria da Faute du Service impõe ao Estado o dever de indenizar quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu ou agiu deficientemente.
5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo.
6. A ocorrência de fraude na emissão/transmissão de CNH revela a falha na prestação do serviço prestado pelo DETRAN, que tem o poder/dever de impedir tal ilícito, e não pode transferir essa responsabilidade para terceiros.
7. Sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da CNH falsificada, e o prejuízo do Autor, resta configurado o dever de indenizar os danos morais sofridos. Lembre-se que, em razão da emissão do documento falso, diversos bens foram adquiridos e contratos celebrados em nome dele, encontrando-se inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.